Tribunal: TJMT
Processo: 1053157-22.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053157-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1053157-22.2024.8.11.0041

APELANTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELADO: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por servidor público contra instituição financeira, alegando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional, com pedido de conversão do contrato e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e se tal situação autoriza a conversão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo impositiva a aplicação das normas consumeristas ao caso.

4. O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, sendo tal dever ainda mais acentuado nos contratos bancários, conforme o art. 52 do mesmo diploma legal.

5. Configura falha no dever de informação quando o consumidor não é devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto que está adquirindo, especialmente quando se trata de modalidade contratual que funciona sob a sistemática de crédito rotativo e pagamento mínimo.

6. As circunstâncias do caso - recebimento dos valores via TED, não recebimento de cartão físico, ausência de faturas mensais e não utilização do cartão para compras - corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais.

7. A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados.

8. A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor em erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC) e o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que induz o consumidor a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado tradicional.

2. Demonstrada a violação ao dever de informação, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para operações desta natureza à época da contratação.

3. Os valores já descontados na folha de pagamento devem ser utilizados para amortizar o saldo devedor recalculado, e eventual saldo credor em favor do consumidor deve ser restituído na forma simples.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA
, para:

“[...]
1.
DECLARAR
a nulidade da contratação na modalidade "Cartão de Crédito Consignado" (RMC), referente à Cédula de Crédito Bancário n° 471567 (ID 206024213), e
DETERMINAR
sua conversão/adequação para "Empréstimo Pessoal Consignado";

2.
DETERMINAR
o recálculo da dívida, devendo ser utilizada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações da espécie "Crédito Pessoal Consignado - Servidor Público", vigente na data da contratação (novembro/2022), mantendo-se o prazo de 96 (noventa e seis) parcelas e o valor principal efetivamente liberado à autora (soma dos valores comprovados nos IDs 206024211 e 206024216);

3.
CONDENAR
o réu a restituir à autora, na forma
simples
, os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença (correspondentes à diferença entre o valor da parcela descontada, R$ 1.079,89, e o valor da parcela recalculada conforme item 2). Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (ID 199437450).

4.
AUTORIZAR
a compensação dos valores a serem restituídos (item 3) com o saldo devedor eventualmente remanescente, apurado após o recálculo (item 2).

5.
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de indenização por danos morais, o pedido de obrigação de fazer (entrega do cartão) e o pedido de repetição em dobro.

6.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de condenação da autora em litigância de má-fé.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos em que decaiu (valor do dano moral pretendido e do pedido de obrigação de fazer).

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valor total a ser restituído na forma simples, a ser apurado em liquidação) [...].”
(Sic. ID nº 345403859).

Em suma, defende a recorrente
a
legalidade de todos os termos contratados, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que a autora/apelada tinha pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o valor das parcelas contratadas, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 326769352, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que a autora
MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA
ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,
aduzindo que é servidora pública
e que,
“[...] em momento de dificuldade financeira, tomou conhecimento de que o Banco Capital trabalhava com a compra de dívidas e oferecia empréstimos consignados em folha de pagamento [...]

Interessada na proposta [...] contratou o empréstimo, recebendo o valor de R$ 14.279,62 em sua conta bancária [...].”

Ressaltou, no entanto que
“[...] a partir de março de 2023, o banco passou a realizar descontos em folha discriminados como "cartão de crédito consignado" no valor de R$ 1.079,89 (anexo 2). Diante dessa situação, a autora questiona a razão pela qual está sendo cobrado um valor referente a cartão de crédito, uma vez que contratou um empréstimo consignado [...].
(Sic. ID nº 345403368)
.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de acordo com a média de mercado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 345403398), a requerida e
sclareceu que a autora aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 16/02/2022, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação do valor do contrato ao autor, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto a despeito de ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº
471567 de
ID nº 345403854, de se destacar que esta, por si sós, não se afigura suficiente para comprovar que o consumidor foi devidamente esclarecido sobre as peculiaridades e desvantagens do produto (Cartão de crédito consignado) que estava adquirindo em comparação a um empréstimo consignado tradicional.

A falha no dever de informação fica evidenciada quando se observa que o próprio contrato apresenta informações confusas e contraditórias, visto que, apesar de intitulado como “Cédula de Crédito Bancário”, menciona em sua cláusula “12” que se trata de "crédito consignado", o que pode induzir o consumidor a erro quanto à natureza da operação.

Ademais, constata-se que a apelada: a) recebeu o valor do banco via TED; b) não recebeu cartão de crédito físico; c) não recebeu faturas mensais; e d) não fez uso do cartão para compras. Tais circunstâncias corroboram a tese de que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais.

A modalidade de cartão de crédito consignado, embora lícita, tem se notabilizado por gerar um endividamento perene para o consumidor, uma vez que os descontos em folha de pagamento são, em regra, destinados apenas à quitação do valor mínimo da fatura, fazendo com que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente sob juros rotativos elevados.

A conduta do banco ao não diferenciar de forma ostensiva e clara as duas modalidades induz o consumidor a erro, viciando seu consentimento e violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, do CDC). Tal prática configura clara violação ao art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovada a violação ao dever de informação, o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros mais benéfica ao consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de condicionar o empréstimo à contratação do cartão de crédito é abusiva, vez que o fornecedor do serviço impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, sobretudo quando o perfil dele era compatível com modalidades de crédito mais vantajosas.”

(TJMT – RAC Nº 1010101-78.2023.8.11.0006, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024)

Destarte, diante da abusividade decorrente da falha no dever de informação, a conversão do contrato é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio da relação contratual, pelo que escorreita a sentença recorrida.

Da repetição do indébito

No que tange à restituição dos valores pagos a maior, o magistrado de primeiro grau determinou a devolução na forma simples, o que se mostra adequado ao caso, uma vez que não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, requisito necessário para a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Da compensação

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de compensação dos valores creditados ao apelado, verifica-se que a sentença já determinou
“[...] a compensação dos valores a serem restituídos (item 3) com o saldo devedor eventualmente remanescente, apurado após o recálculo (item 2) [...].”
(Sic. ID nº. 345403859), o que atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026